Tribunal: TJDFT
Processo: 0001290-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA. AUTORIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA. PENA. DOSIMETRIA
Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação. Em crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima assume especial relevo e é idônea para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso de declarações das vítimas atestando o seu uso.
Improcedente o pedido de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, pois devidamente comprovados a divisão de tarefas e o vínculo subjetivo entre os agentes.
Impossível o reconhecimento de participação de menor importância, quando está claro que o apelante tinha pleno domínio do fato, atuando como verdadeiro coautor do crime.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto abstratamente no tipo penal, nos termos da súmula 231 do STJ.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), incidindo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas na primeira fase, a fim de exasperar a pena-base, utilizando-se de outra na terceira fase, a título de causa de aumento de pena.
Recurso desprovido.